Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, tendo em vista que é o administrador dessa rubrica, conforme item i do Tema 1150 do STJ. Precedentes.
2. Recurso provido. Sentença cassada.